Tribunal: TJSP
Processo: 1058373-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - IRRELEVÂNCIA - CRÉDITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, se o crédito locatício estiver

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - IRRELEVÂNCIA - CRÉDITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, se o crédito locatício estiver documentalmente comprovado, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil".